Tribunal: TJDFT
Processo: 0723466-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO.

1. Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento.

2. Segundo o artigo 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

3. A matéria encontra-se preclusa, uma vez que a Promotoria de Justiça deixou de impugnar a remessa do feito à Vara da Infância e da Juventude em momento oportuno, tendo, inclusive, manifestado ciência do declínio da competência, sem interposição de recurso. Na hipótese, observa-se que o melhor interesse da criança está devidamente resguardado sob os cuidados da Justiça especializada, inexistindo violação ao princípio da proteção integral.

4. Ademais, conforme precedente desta Corte, o pedido de suprimento judicial de autorização para emissão do passaporte e autorização para viagem internacional, em período de férias, encontra amparo no art. 30, § 1o, IV, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, apontando a competência ao Juízo da VIJ.

5. Agravo interno conhecido e desprovido.